Tribunal: STF
Processo: HC 106773
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA : Agravo regimental em habeas corpus. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Custódia cautelar suficientemente fundamentada. Irrelevância, no caso, das condições pessoais favoráveis. Precedentes. 


É inviável habeas corpus em face de indeferimento liminar por relator de outro habeas corpus impetrado a tribunal superior, sob pena de supressão de instância e violação das regras de competência. 




O então impetrante não demonstrou a excepcionalidade do caso concreto que poderia conduzir ao conhecimento de ofício de suas alegações e justificar uma atuação extraordinária desta Corte. 




As circunstâncias pessoais favoráveis dos réus ou investigados, de per se, não são suficientes ao afastamento do acautelamento preventivo quando a custódia se demonstrar necessária e for devidamente justificada pelo juízo competente para sua decretação. 




Agravo regimental desprovido.